Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742095-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GUIDINI GODINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado WANDERLEY GUIDINI GODINHO contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos da execução fiscal indeferiu a liberação da penhora (ID’s 201945245 e 208355749). Em suas razões recursais (ID 62277318), o executado alega que não tem condições de pagar as custas judiciais e requer a gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 64803298, o agravante foi intimado para comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, apta a comprovar o alegado estado de hipossuficiência. O executado, para o cumprimento da determinação de ID 64803298, apresentou apenas extratos de sua conta bancária (ID 65237201). É o relato do necessário. DECIDO. Da análise detida dos autos, verifica-se que os extratos juntados pelo agravante retratam os meses de julho, agosto e setembro de forma desorganizada (ID 65237201), sem que seja possível identificar o seu rendimento mensal ou até mesmo a instituição bancária em que a conta é mantida. Por outro lado, verifica-se que a penhora foi frutífera em contas do executado mantidas no Banco Pan e no Banco Santander, comprovando que o agravante movimenta pelo menos duas contas dos diversos relacionamentos bancários apontados pelo SISBAJUD (ID 195232051 da origem). Além disso, o executado não providenciou a apresentação de comprovantes das despesas que porventura pudessem justificar a alegada hipossuficiência ou outros documentos apontados no despacho que permitissem analisar a real situação financeira do recorrente. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada da hipossuficiência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE o autor agravante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora